Tribunal: STF
Processo: Rcl 60476
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Coelho, Martins & Pawlick Advogados Associados, contra decisão proferida pela 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do processo nº 0000005-27.2021.5.12.0034, pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, por suposta inobservância dos seguintes precedentes de caráter vinculante: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF.

2.	A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego entre a sociedade advocatícia e a parte ora beneficiária, Maiara Ramos Pereira, bem como decretada a invalidade do contrato de natureza civil que firmaram entre si, para fins de prestação de serviços advocatícios, na condição de profissional autônomo associado.

3.	Assevera que, nos julgados apontados como paradigmas, foi declarada a licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não seria a única forma válida de contratação. 

4.	Destaca que a decisão reclamada desconsiderou a validade do contrato de associação firmado entre as partes, em potencial afronta às decisões reverenciadas. Menciona precedentes desta Corte, proferidos em casos análogos ao presente e em sede de reclamação, nos quais reconhecida a legalidade da relação ora questionada.

5.	Sustenta presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, tendo em vista a pendência de julgamento de agravo de instrumento no recurso de revista no processo nº 0000005-27.2021.5.12.0034, consoante reiterado em manifestação (e-doc. 9). No mérito, requer a confirmação da medida liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

6.	Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8.	Registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl n.º 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl n.º 59.341/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Rcl n.º 60.750, Rel. Min. Gilmar Mendes, e Rcl n.º 60.035, Rel. Min. Nunes Marques. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023)

9.	No âmbito da Reclamação n.º 60.750/SP, cujo acórdão se encontra pendente de publicação, friso que, em julgamento iniciado em 01/12/2023, a Segunda Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental interposto.

10.	Nesse sentido, ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

11.	Pois bem. Como visto, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos:  ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, e ADI nº 5.625/DF.

12.	No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

13.	No caso em tela, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região reformou a sentença de 1º grau e, em sede de recurso ordinário, invalidou o contrato de associação de advogado, reconhecendo o vínculo empregatício, sob os seguintes termos: 

“(...)
As partes firmaram, em 1-8-2018, ‘Contrato de Associação entre Sociedade e Advogado’ (ID. 3721889), espécie de contrato de associação sem vínculo de emprego, de acordo com a previsão constante no artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia (...)
Essa relação societária, por sua vez, foi regulamentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pelo Provimento n. 169/2015 (...)
De acordo com a Certidão n. 2048/2018, do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da Seção de Santa Catarina, foi deferida a averbação do Contrato de Associação da autora com a sociedade ré, em atendimento ao disposto no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, bem como aos arts. 5º e 9º do Provimento n. 169/2015. 
A autora alega, em sua inicial, que para ‘maquiar a relação de emprego’ teve que assinar, no início do agosto/2018, ‘um contrato denominado 'associação entre sociedade e advogado'’, que previu uma relação jurídica que alega nunca ter ocorrido na prática. Disse, ainda, que teria sido admitida em momento anterior (19-3-2018), com salário fixo mensal de R$ 2.000,00, e quando pegou sua carteira da OAB/SC, passou a receber salário de R$ 2.500,00. 
(...)
Respeitosamente ao entendimento veiculado pelo Juízo singular, as provas dos autos revelam a existência de todos os requisitos do vínculo de emprego. A autora não poderia se fazer substituir por ninguém no escritório, havendo tarefas diariamente estipuladas, para ela, pelo coordenador. Recebia salário fixo mensal e cumpria jornada de trabalho de oito horas em todos os dias da semana, com uma hora de intervalo intrajornada.
Outrossim, dado o volume de trabalho no escritório, revelado pela prova oral, na prática a autora era impossibilidade de desempenhar, de forma paralela, a atividade de advocacia por conta própria, o que viola os termos do art. 8º do Provimento n. 169/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que regulamentou o contrato do advogado associado (‘Art. 8° A atuação profissional do advogado associado não estará restrita a clientes da sociedade com a qual mantenha vínculo associativo, podendo ele ter sua própria clientela, desde que não haja conflito de interesses com os clientes das sociedades de advogados com as quais mantenha contrato de associação’). 
Presentes, portanto, a subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade no caso em tela, o que enseja o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. (...)
Pelo exposto, dou parcial provimento ao pedido para declarar o vínculo de emprego da autora com o réu de 19-3-2018 a 21-1-2019. (...)”. (e-doc. 5, p. 30-31, 35; grifos nossos)

14.	Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

15.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).

16.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

17.	Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.

18.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar o acórdão proferido pela  Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região no Processo nº 0000005-27.2021.5.12.0034, devendo outro ser proferido, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 12 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator